Tribunal: STF
Processo: HC 82590
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-02-18
Data de publicação: 2003-02-18

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO AO

ART. 10,  CAPUT, DA LEI N.º 9.437/97. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.
            Hipótese em  que as armas não se encontravam, efetivamente
, na posse do
paciente, inexistindo justa causa para a persecução criminal.
            Habeas corpus deferido.